Tribunal: STF
Processo: Rcl 79050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Rendimento S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1000055-66.2017.5.02.00309, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que 



    “o Reclamado era funcionário da ora Reclamante, mas foi transferido para a empresa COTAÇÃO, empresa do mesmo grupo econômic[o], que presta serviços de forma esporádica e terceirizada à esta Reclamada (Banco Rendimento). Ocorre que, por um equívoco, o TRT2, entendeu que a transferência do contrato de trabalho era ilícita, reconhecendo assim o vínculo de emprego entre o Reclamado e a Reclamante”



    Afirma que,



    “[n]o caso em tela, a relação estabelecida entre o Banco Rendimento S/A (Reclamante) e a Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A configura um contrato legítimo de prestação de serviços, em conformidade com o acordo estabelecido pelo STF. O Recorrido foi contratado e registrado pela segunda reclamada, o que demonstra a existência de um vínculo jurídico formal e regular. Não há nos autos elementos que evidenciem fraude ou intermediação ilícita de mão de obra, mas apenas a migração de vínculo empregatício dentro de um conglomerado econômico, ou que não descaracteriza a autonomia jurídica da empresa contratante”.



    Defende que, tendo sido a terceirização conduzida de forma regular, é de se aplicar os entendimento desta Corte no sentido de que “a prestação constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada configura relação de emprego”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Nos autos, a parte reclamante, Banco Rendimento S.A., impugna o vínculo empregatício constituído entre si e Fábio Ribeiro Fernandes, bem como a responsabilidade solidária atribuída ao ora reclamante, sob o argumento de que os paradigmas supracitados impõem a prevalência do contrato de natureza civil para reger a prestação de serviço.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No entanto, compulsando os autos, verifico que a condenação imposta diretamente ao reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação firmada entre as partes, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas tomadora e prestadora de serviços. Vide trecho do acórdão proferido pelo TERT2 nos autos do Processo nº 1001174-17.2021.5.02.0032, na parte de interesse:



    “Do detido exame do feito, depreende-se que o autor foi contratado pelo primeiro reclamado, em 1º.11.2011, na função de ‘assistente de SEFI - PJ JR’ (cf. CTPS - fl. 39), tendo sido transferido para a segunda ré, em 1º.1.2014, ocasião em que foram ratificadas as demais cláusulas do contrato de trabalho(cf. termo aditivo - fl. 367).



    Nesse ínterim, incumbia ao reclamante o encargo de demonstrar a propalada fraude, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (artigos 818, I, da CLT e 373, I, do NCPC), ônus do qual se desvencilhou satisfatoriamente.



    Isso porque a prova oral colhida em audiência foi uníssona ao amparar a narrativa autoral de que o obreiro permaneceu no desempenho das mesmas atribuições, atendendo aos mesmos clientes e atuando na atividade fim do primeiro reclamado, o qual manteve ingerência direta sobre as operações, consoante ilustram os seguintes trechos dos depoimentos das testemunhas, in verbis:



    [...]



    Destarte, verifica-se que a alteração contratual perpetrada pelos réus, integrantes do mesmo grupo econômico, mas pertencentes a categorias econômicas diversas, desvirtuou, impediu e fraudou a aplicação da legislação trabalhista (artigo 9º da CLT), subtraindo direitos do autor, mormente no que concerne à sua condição de bancário.



    Precedentes deste Eg. Regional: Processo nº 0002224-26.2015.5.02.0026, Relatora Desembargadora Lycanthia Carolina Ramage, 4ª Turma, Data de Publicação: 24.2.2017; Processo nº 0001365-31.2015.5.02.0019, Relator Desembargador Sérgio J. B. Junqueira Machado, 17ª Turma, Data de Publicação: 18.4.2017; Processo nº 0001097-44.2013.5.02.0084, Juiz Relator Ricardo Apostólico Silva, 6ª Turma, Data de Publicação: 14.8.2014; Processo nº 0000876-12.2015.5.02.0013, Relator Desembargador José Roberto Carolino, 7ª Turma, Data de Publicação: 30.6.2017; Processo nº 1001920-95.2016.5.02.0051, Relator Desembargador Valdir Florindo, 6ª Turma, Data de Publicação: 14.5.2018.



    Por corolário, restam devidos os reajustes salariais previstos na cláusula primeira das CCT's dos bancários de 2014/2015 e de 2015/2016 (fls. 181 e seguintes), bem como o auxílio refeição e o auxílio cesta alimentação, previstos nas cláusulas 14ª e 15ª das CCT's de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (fls. 153 e seguintes), no interregno compreendido entre 1º.1.2014 e a rescisão contratual, conforme restar apurado em regular fase de liquidação, autorizada a dedução de eventuais valores pagos a mesmo título (CC, artigo 884).



    Do mesmo modo, faz jus o reclamante ao pagamento da participação nos lucros e resultados prevista nas CCT's de 2014, 2015 e 2016 (fls. 289 e seguintes), observada a Súmula nº 451 do C. TST e descontadas as quantias quitadas sob a mesma rubrica (CC, artigo 884).



    Lado outro, não merece guarida o pleito autoral relativo ao adicional por tempo de serviço, eis que o obreiro não cumpre os requisitos erigidos pela cláusula 6ª dos instrumentos coletivos de fls. 153 e seguintes.



    Por fim, impõe-se a condenação dos reclamados ao pagamento da multa convencional prevista na cláusula 54ª das CCT's de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 pela violação às suas cláusulas 14ª e 15ª. Devida, também, a cominação da referida disposição normativa pela ofensa à cláusula primeira das CCT's de 2014/2015 e 2015/2016, observados os estritos termos dos instrumentos coletivos e o teor do artigo 412 do Código Civil.



    Reforma-se, portanto, a r. sentença para condenar, solidariamente, os réus ao pagamento dos reajustes salariais previstos na cláusula primeira das CCT's dos bancários de 2014/2015 e de 2015/2016, bem como o auxílio refeição e o auxílio cesta alimentação, previstos nas cláusulas 14ª e 15ª das CCT's de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, no interregno compreendido entre 1º.1.2014 até a rescisão contratual, além da participação nos lucros e resultados prevista nas CCT's de 2014, 2015 e 2016, observada a Súmula nº 451 do C. TST e autorizada a dedução de eventuais quantias pagas sob o mesmo título” (edoc. 55, pg. 3-5).



    Dessa perspectiva, sobressai a ausência de aderência estrita entre os paradigmas evocados e o ato reclamado, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56805 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50319 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 46756 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente